Tribunal: CARF
Processo: 17248.000194/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17248.000194/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.017 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA EMILIA ALMEIDA DA CRUZ TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. TRANSFERÊNCIA DE
TITULARIDADE DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A pessoa física titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou
proventos de qualquer natureza é a contribuinte do imposto sobre a renda.
A falta de comprovação da transferência desta titularidade, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, constitui mero ato de
liberalidade e mantém inalterada a sujeição passiva da respectiva obrigação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 3/7), lavrada em
12/08/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17248.000194/2008-17
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.017 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17248.000194/2008-17

procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos de aluguel recebidos de pessoas físicas - Dimob, no valor de R$ 13.042,52.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
"Por um equívoco da Administradora Masset, não houve a exclusão de meu
nome do programa da Receita Federal como beneficiária dos rendimentos de um
imóvel situado na cidade do Rio de Janeiro. Ocorreu que em 2005, esse imóvel foi
repassado em partes iguais para meus filhos: ... Entretanto, apesar de essa alteração ter
sido feita manualmente direto da Dimob, com a inclusão dos filhos, a Administradora
Masset esqueceu-se de me excluir."
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-34.410 (e-fls. 24/26), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
Em que pesem o histórico narrado pela contribuinte, acerca de haver ^repassado
em partes iguais" o imóvel que gerou os rendimentos de aluguéis para os seus filhos, e
a declaração prestada pela administradora de imóveis, à fl. 5, corroborando a
informação da contribuinte, essa deixou de trazer o registro de propriedade do bem
locado, para que se pudesse definir a quem competiria o recebimento dos aluguéis;
nem mesmo ofereceu o contrato de locação à época vigente. Em assim sendo, não há
como verificar a existência no erro apontado pela administradora imobiliária na
DIMOB oferecida.
Saliente-se que, de acordo com os art. 15 e 16, inc. III, e §§ 4o e 5o, do Decreto
n° 70.235/72, com a redação conferida pelo art. I o da Lei n° 8.748/93 e pelo art. 67 da
Lei n° 9.532/97, compete ao sujeito passivo instruir a impugnação com os documentos
em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas documentais que possuir,
sendo precluso o oferecimento de provas em momento posterior, salvo as exceções
previstas, o que não se observa no caso em exame.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
30/33), argumentando que houve equívoco no envio da Dimob pela administradora de imóveis,
que é proprietária de um imóvel e que cedeu, licitamente, por liberalidade, os aluguéis a seus
filhos, em partes iguais.
É o relatório.

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.017 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17248.000194/2008-17

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos de aluguel recebidos de pessoas
físicas - Dimob, no valor de R$ 13.042,52.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
A interessada afirma que é proprietária de imóvel, situado no Rio de Janeiro, e
que cedeu, licitamente, por liberalidade, os aluguéis a seus três filhos, em partes iguais.
Informa que a administradora de imóveis procedeu a alteração no sistema
incluindo seus filhos como beneficiários dos rendimentos, porém, por falha da administradora,
ela foi mantida como beneficiária na Dimob.
Entende que não há fundamento para a RFB exigir dela o recolhimento do tributo,
caracterizando bis in idem, já que tributado em duplicidade o mesmo fato gerador.
Assevera que os rendimentos foram devidamente declarados pelos filhos e que o
fato de ter cedido os rendimentos do imóvel não impede o erro no momento da inscrição na
Dimob.
Finaliza dizendo que a cessão de rendimentos deu-se de modo informal, sendo,
contudo, posteriormente formalizada junto ao Fisco, conforme documentação acostada.
Acima, retratadas as argumentações de defesa da recorrente.
O julgamento de primeira instância assim manifestou-se sobre a manutenção da
omissão de rendimentos (e-fls. 25):
...deixou de trazer o registro de propriedade do bem locado, para que se
pudesse definir a quem competiria o recebimento dos aluguéis; nem mesmo ofereceu o
contrato de locação à época vigente. Em assim sendo, não há como verificar a
existência no erro apontado pela administradora imobiliária na DIMOB oferecida.
O artigo 43 da Lei no 5.172/66, define como fato gerador do Imposto de Renda a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou de proventos.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.017 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17248.000194/2008-17

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
...
Já o artigo 45, do citado diploma legal, informa que o contribuinte daquele
imposto é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou de proventos.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
A tributação sobre os rendimentos de aluguéis e royalties deve observar o
regramento constante do artigo 49 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), in verbis:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;
III - direito de uso ou aproveitamento de águas privadas ou de força hidráulica;
IV - direito de uso ou exploração de películas cinematográficas ou de videoteipe;
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza;
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez
por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao ano-calendário da
declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23,
inciso VI).
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária.
A interessada, com sua peça impugnatória, juntou declaração (e-fls. 8) emitida
pela administradora de imóveis e cópia de relatório de Dimob retificadora (e-fls. 10/13).
Em sede recursal, reapresenta a declaração (e-fls. 35); junta o registro do imóvel
(e-fls. 36/39); e comprovantes de rendimentos (e-fls. 40/42) de seus filhos.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.017 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17248.000194/2008-17

De acordo com legislação de regência, o contribuinte do imposto sobre a renda é o
titular da disponibilidade econômica ou jurídica no momento da ocorrência do fato gerador.
Os aluguéis produzidos por bens imóveis são tributados na declaração de quem
detenha o direito de seu uso e gozo, na proporção de sua participação, independente de terem
sido os rendimentos dele decorrentes destinados a terceira pessoa.
Com efeito, nos autos ficou demonstrado que a proprietária do imóvel é a
recorrente, cabendo a ela comprovar que não era a titular da disponibilidade econômica dos
rendimentos de aluguel, mas sim seus filhos.
A documentação apresentada, no meu ponto de vista, é insuficiente para
demonstrar a efetividade da transferência de tal titularidade a seus filhos.
Veja-se que a própria recorrente informa que cedeu os aluguéis a seus filhos, por
mera liberalidade.
Esta cessão de rendimentos tem a natureza jurídica de doação, sendo inadmissível
a transferência da sujeição passiva da respectiva obrigação tributária, conforme dispõe o artigo
123 do CTN, in verbis:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital